Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011728-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Civil e Processual Civil. Ação de cobrança regressiva. Materiais danificados por oscilação de energia. Nexo causal. Prova insuficiente. Ausência de responsabilidade da entrega de energia.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença condenou a requerida ao pagamento de reparação a título de danos materiais, em ação de cobrança regressiva ajuizada pela seguradora, que pagou indenizações aos segurados por danos elétricos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo causal entre os danos sofridos nos aparelhos eletrônicos dos segurados e falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica pela instalação.

3. A apelante/requerida alega ausência de provas suficientes para estabelecer tal nexo, questionando a validade dos laudos técnicos e apontando a ocorrência de força maior.

III. Razões de decidir

4. Os elogios apresentados pelo autor são unilaterais e sem fundamentação técnica suficiente, não sendo aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e a falha no serviço de energia elétrica.

5. A responsabilidade da entrega, embora objetiva, não se aplica nos casos em que a causa dos danos resulte de força maior, como a queda de raios, rompendo-se o nexo causal.

6. Não restou comprovada a atuação negligente da inspeção ou qualquer conduta que justifique sua responsabilização por danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial rejeitado.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC/2002, art. 393, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1011728-12.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou o pedido procedente para condenar “
a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 19.011,59 (dezenove mil onze reais e cinquenta e nove centavos), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) TUDO a partir do desembolso da indenização
”
(cf. Id. no 230842175).

A apelante afirma que não há prova de nexo causal entre o dano alegado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não vindo ao processo qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, muito menos em razão de conduta/omissão afeta a sua esfera de responsabilidade; nesse sentido, ressalta que “
os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos
”, já que “
não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentam como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos (com assinatura ilegível) e das empresas para que prestam serviço
”.

Diz, por outro lado, que, “
conforme se observa do relatório de regulação acostado aos autos pela seguradora-apelada, todos os avaliadores constataram que as avarias decorreram de força maior
, afastando novamente qualquer responsabilidade do apelante
”, asseverando que “
as fortes chuvas, tempestades e descargas atmosféricas ocorridas nas datas apontadas pela segurada da apelada foram totalmente atípicas, imprevisíveis e de efeitos inevitáveis, de modo que o caso em tela, segundo a narrativa da própria segurada, subsome-se à hipótese de incidência do art. 393 do Código Civil
”; pontua, ainda sob essa perspectiva,
que “
o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa
”, e que “
o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Reconhecida, fixou a Tese de Repercussão Geral (Tema 366), de acordo com a qual o Estado não pode ser considerado o reparador universal, não havendo, pois, que se aplicar a responsabilidade objetiva diante da imputação de conduta omissiva
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório formulado na inicial (cf. Id. no 230842176).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 230842180, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada Mapfre propôs em desfavor da apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por 8 de seus segurados, entre o período de 13.05.2019 a 18.02.2021, e
m razão
de prejuízos sofridos em razão de “
danos elétricos
” (cf. Id. no 230840177).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está razoavelmente comprovada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos nos aparelhos eletrônicos, a Seguradora/autora instruiu os autos com sete “laudos técnicos”, cada qual elaborado pela empresa responsável pelo conserto e orçamento do serviço (ou de troca) dos equipamentos indicados por um dos sete segurados listados na exposição inicial.

Observo que, embora os eventos danosos tenham ocorrido em datas e localidades distintas, e que cada laudo tenha sido feito por empresas situadas em cidades diferentes (Jauru, Canarana, Cuiabá, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Vale de São Domingos, Nova Bandeirantes), todos os laudos apresentam a mesma estrutura simplista, com exposição descritiva da avaria detectada nos aparelhos vistoriados e, na sequência, com alguma variação de terminologia, a conclusão lacônica de que a causa foi “
Queimou com raio
” (cf. Id. no 230840178 – pág. 19), “
pani elétrica na rede de energia
” (cf. Id. no 211818415), “
oscilação de energia
” (cf. Id. no 230840182 – pág. 20), “
Queda de energia
” (cf. Id. no 230840183 – pág. 19), “
Descarga Elétrica
” (cf. Id. no 230840184 – pág. 19), “
descarga eletrica, proveniente de presiptações atmosferica
” (cf. Id. no 230840185 – pág. 30).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações são extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “queda/descarga/sobrecarga de energia”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que todos os eventos danosos ocorreram entre meados de 2019 e o início de
2021
, e que esta ação só veio a ser ajuizada no início de 2023, tem-se que, só então, após decorrido considerável lapso temporal de cada episódio, a Energisa tomou conhecimento da questão, logo, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência dos fatos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Fosse pouco, ainda que
o evento danoso tenha sido causado por força incontrolável da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio durante tempestade –, rompe-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária de energia elétrica, afinal, a despeito da natureza objetiva, a caracterização de sua responsabilidade pressupõe (liame causal) que, de alguma forma, ela concorreu para o evento, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, por essa razão, não se pode negar que oscilações na rede de energia em função de tempestades sejam fatos previsíveis, mas, decorrendo de força incontrolável da natureza (queda de raio), são também fatos inevitáveis, ou seja, ainda que se admita que a queda de um raio seja fato previsível em qualquer tempestade, não se pode dizer qual será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica; assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir que caísse raios no local, salvo se instalasse um para-raios em cada poste ou transformador da cidade, de modo que, como realmente não deu causa ou pôde evitar a queima dos eletrônicos pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio, ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente essa irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024